Tribunal: TJES
Processo: 5009270-88.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA ALVES LIMA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009270-88.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
NEUSA ALVES LIMA.

RECORRIDO:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FILIAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser aposentada pelo INSS, recebendo mensalmente um salário-mínimo e nos últimos meses constatou descontos em seu benefício sob a rubrica
“CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”
, no valor mensal de R$35,30, desconhecendo a origem da cobrança.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que a principal prova apresentada pela parte recorrida foi um áudio viciado, posto que obtido em um ambiente onde foi coagida a repetir determinadas falas para que pudesse receber seu benefício. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, na medida em que, ao contrário do alegado pela recorrente em suas razões recursais, observo dos autos que o sindicato juntou robusta prova da associação (áudio, ficha de sócio e autorização para desconto devidamente assinadas, bem como foto da recorrente com bottom com os dizeres “EU FAÇO PARTE DO SINDNAPI”, conforme ids. 12220555, 12220558, 12220559, 12220560). Instada em audiência, a parte autora ratificou os termos iniciais, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, quedando-se inerte quanto aos documentos apresentados pela ré, razão pela qual conclui-se que a autora, de fato, se filiou ao réu, não havendo que se falar em descontos indevidos, tampouco devolução das contribuições ou dano moral indenizável.

5. A desfiliação já foi realizada, id. 12220557.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)